Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS JUDICIAIS. SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INFOJUD. CCS-BACEN. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedidos de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), renovação de consulta ao INFOJUD e reiteração automática de pesquisa no sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de: (i) utilização da modalidade "teimosinha" no SISBAJUD por 30 dias; (ii) renovação da consulta ao INFOJUD para os anos de 2021, 2022 e 2023; (iii) consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, implementada pelo CNJ, permite ao magistrado fixar número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com intervalo mínimo de 30 dias, objetivando a satisfação integral do crédito.
4. A reiteração de consulta ao INFOJUD mostra-se cabível após transcurso de lapso temporal razoável, inexistindo óbice legal à renovação das pesquisas.
5. A consulta ao CCS-BACEN apresenta-se viável em caráter excepcional, após esgotamento das tentativas ordinárias de localização de bens do executado, notadamente diante da notícia de possível residência no exterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD constitui ferramenta legítima para reiteração automática de ordens de bloqueio; 2. A renovação de consulta ao INFOJUD mostra-se cabível após transcurso de lapso temporal razoável; 3. A consulta ao CCS-BACEN apresenta-se viável em caráter excepcional, após esgotamento das tentativas ordinárias de localização de bens".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I, 854, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF; TJDFT, AI 0748443-71.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJE: 01/06/2021; TJDFT, AI 0716971-90.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, DJE: 24/09/2020.